Tribunal: STF
Processo: ARE 1523536
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Cláudio de Jesus Franco formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate. Nas razões do agravo, articula a ofensa direta à Constituição, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Mato Grosso do Sul.

No apelo excepcional, alega violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Sustenta que, por ser portador de doença grave, faz jus à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de sua aposentadoria. Assevera que matéria não envolve benefícios previdenciários, tratando-se de demanda tributária, em que o interesse de agir prescinde de requerimento administrativo. Aduz a inaplicabilidade do Tema n. 350/RG à controvérsia tributária encerrada nos autos.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. Assiste razão ao recorrente. 

O Colegiado de origem manteve a sentença extintiva do feito, sem resolução do mérito, por entender ausente o interesse de agir, em virtude  de inexistência de prévio requerimento administrativo do direito postulado pelo recorrente. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

A sentença foi proferida nos seguintes termos: 
I. RELATÓRIO 
Trata-se de ação ajuizada em face da UNIÂO (PFN) objetivando o reconhecimento da isenção ao imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, alegando ser portador de doença grave (cardiopatia grave). Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, aplicável por força do art. 1º da Lei 10.259/01. 
Decido. 
II. FUNDAMENTAÇÃO 
Ausência de interesse de agir. A autora não demonstra haver postulado o prévio requerimento administrativo e tampouco a hipótese se configura em situação que seja costumeiramente indeferida pelo Fisco, de forma que a presunção quanto à resistência indevida por parte da Administração não se mostra justificada.
.......................................................................................................
Nas razões recursais, o recorrente alega que não há obrigatoriedade em nosso ordenamento no exaurimento da esfera administrativa para ingresso judicial.  
Assevera que,é preciso consignar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e para fins de Repetição de Indébito. 
É que o caso dos autos não envolve benefícios previdenciários, sendo certo que tal tipo de exigência – prévio requerimento administrativo – efetivamente faz sentido nessa diferente e outra seara, que envolve prestações positivas estatais.
.......................................................................................................
Entendo aplicável ao caso o mesmo raciocínio empregado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1734733, que cuidou do tema relativo ao ajuizamento de ação de repetição previdenciário e assentou a necessidade de prévio requerimento administrativo: (...)
......................................................................................................
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso. Confirmo a sentença por seus próprios fundamentos, os quais dou por transcritos, com base no art. 46 da Lei n. 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Saliento, desde logo, que, no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da Jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à Justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados – não apenas aqueles já lesados.

Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano.

A partir da leitura do acórdão, verifico que a controvérsia refere-se a direito exclusivamente tributário, não envolvendo concessão de benefícios previdenciários, situação em que, por exigir prestações positivas do Estado, faria sentido o prévio requerimento administrativo para configurar o exercício do direito de ação.

A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 631.240, ministro Roberto Barroso, paradigma do Tema n. 350/RG, DJe de 10 de novembro de 2014, assentou que a exigência do prévio requerimento administrativo para configurar interesse de agir estaria restrita às hipóteses de concessões iniciais de benefícios previdenciários, mas não em situações referentes a demandas tributárias. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado , não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;
II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; (…) 
(grifei)

Nesse contexto, colho trecho do voto condutor no julgamento do paradigma, que delimita a controvérsia:

Discute-se neste recurso a constitucionalidade da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para propositura de ações judiciais previdenciárias, à luz das cláusulas da separação dos Poderes e da inafastabilidade da jurisdição.
.......................................................................................................
Como se sabe, o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as partes: basta a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, o que pode ser feito, por exemplo, a partir da narrativa de que um direito foi violado ou está sob ameaça. Assim, por exemplo, quando uma concessionária de energia elétrica faz uma cobrança indevida em fatura de conta de luz, não é necessário que o consumidor, para ingressar em juízo, demonstre ter contestado administrativamente a dívida: seu direito é lesado pela mera existência da cobrança, sendo suficiente a descrição deste contexto para configuração do interesse de agir.
.......................................................................................................
Como se percebe, o Judiciário simplesmente não tem e nem deveria ter a estrutura necessária para atuar paralelamente ao INSS, como instância originária de recepção e processamento de pedidos de concessão de benefícios. Pretender transferir aos juízes e tribunais a enorme demanda absorvida pela Previdência implicaria o total colapso do sistema judiciário. (...)
.......................................................................................................
As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).

Desse modo, presente nos autos, apenas, o pedido de reconhecimento da isenção tributária referente ao imposto de renda, o entendimento firmado pelo Supremo na análise do Tema n. 350/RG não se aplica. Nessa linha:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (...) 
(ARE 1.367.504 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 8 de agosto de 2022)

No mesmo sentido, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.344.614, ministro Edson Fachin, DJe de 13 de outubro de 2021; RE  1.344.608, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29 de setembro de 2021; ARE 1.301.776, ministro Dias Toffoli, DJe de 17 de março de 2021; RE 1.444.505, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de junho de 2023; RE 1.480.881, ministra Cámen Lúcia, DJe de 1º de abril de 2024; RE 1.474.04, ministro Cristiano Zanin, DJe de 6 de fevereiro de 2024; RE 1.471.553, ministro André Mendonça, DJe de 31 de janeiro de 2024.

O acórdão recorrido, portanto, diverge da compreensão do Supremo quanto à matéria.

3. Diante do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de proceder a novo julgamento, tendo em vista a configuração do interesse de agir da parte autora, nos termos da fundamentação acima. Invertidos os ônus de sucumbência.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente